Tribunal: TJES
Processo: 0000088-64.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000088-64.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME NEVES MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO.
D
ESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO
DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.

RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
DESCABIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADMISSIBILIDADE.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CABIMENTO.

SUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES DE CAUTELA.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.

Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição.

2. Na hipótese, a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos, através do auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado, laudo de exame químico, e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, onde narraram como se deu a empreitada criminosa, nos moldes em que consta da Denúncia.

3. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.

4. Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, se a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário.

5. Tendo sido correta a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, estando a pena-base do apelante dosada de forma adequada e proporcional, não há que se falar em redução.

6. Considerando a razoável quantidade e natureza das drogas apreendidas (cocaína e maconha), o local notoriamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas ali praticado, bem como as circunstâncias da apreensão, aliada aos registros pretéritos do acusado, indicando que ele possui envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes desde a menoridade, constata-se inequivocamente que ele se dedica às atividades ilícitas, fazendo da criminalidade um meio de vida, restando impossível a incidência do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

7. Sendo a pena privativa de liberdade superior a quatro anos, não há que se falar em sua substituição por sanções restritivas de direitos, por expressa vedação legal (CP, art. 44, I).

8. Não bastasse a inadequação da via eleita para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do presente recurso, imperiosa a manutenção da custódia do réu, em razão da persistência dos requisitos que justificaram a imposição da medida.

9. Incumbe ao juízo da execução a análise sobre o pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

10.
Recurso
desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000088-64.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME NEVES MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME NEVES MONTEIRO
,
contra a sentença de fls. 117/126, proferida em audiência, pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 139/145), busca a defesa:

[1] a absolvição do acusado, amparada na tese de insuficiência probatória;

[2] a desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06);

[3] a redução da pena-base ao mínimo legal;

[4] a aplicação da figura do tráfico privilegiado;

[5] a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;

[6] a concessão do direito de recorrer em liberdade; e

[7] a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contextualizando os fatos
, narra a denúncia que, na noite de 05 de janeiro de 2023, na Rua Maria Clara de Menezes Rodrigues, bairro Grande Vitória, Vitória/ES, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, 18 (dezoito) buchas de “maconha”, 13 (treze) pinos de “cocaína”, além da quantia R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) em espécie.

Quanto ao pleito absolutório
, melhor sorte não assiste à defesa do réu, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do auto de apreensão de fl. 11, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 14, boletim unificado de fls. 22/25, laudo de exame químico de fl. 95, e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, a saber, ADRIANO MARTINS FERNANDES e JOSIMAR LIMA MUNIZ (mídia fl. 129), onde narraram como se deu a empreitada criminosa do acusado, nos moldes em que consta da Denúncia.

De fato, as testemunhas policiais, foram categóricas em confirmar que o réu, ao perceber a presença da guarnição, saiu do local “bem acelerado”, com uma sacola em uma das mãos, e que devido a atitude suspeita, foi posteriormente abordado no final de um beco, quando estava abaixado, sendo localizado no bolso de sua bermuda, 05 (cinco) buchas de maconha e a quantia de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais).

Ao seguinte, ainda no lugar em que o apelante havia se abaixado, os policiais avistaram a mesma sacola por ele transportada, contendo no seu interior, outras 13 (treze) buchas de “maconha”, o que denota que este estava no local praticando tráfico ilícito de entorpecentes.

Devo registrar que, a jurisprudência pátria é unânime em conferir validade aos depoimentos dos policiais militares, especialmente quando em consonância com as demais provas carreadas ao feito, como
in casu
.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

Em relação ao
pleito desclassificatório
, tenho que, também, não deve ser acolhido. Isso porque, as provas orais e documentais (consoante acima expendido), afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Em relação
a pena-base
,
verifico que não há nenhum reparo a ser feito, porquanto fixada, na primeira fase, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, devido a nota negativa atribuída a baliza judicial referente às “circunstâncias do crime”, patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Quanto a aplicação do tráfico privilegiado
, tenho por inviável, considerando a razoável quantidade e natureza das drogas apreendidas (cocaína e maconha), o local notoriamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas ali praticado, bem como as circunstâncias da apreensão, aliada aos registros pretéritos do acusado, indicando que ele possui envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes desde a menoridade.

Esses fatos, apesar de não poderem ser utilizados para fins de reincidência ou macular os antecedentes, demonstram o envolvimento de Guilherme com a criminalidade.

N
o tocante ao
pedido de substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos
, mais uma vez, sem razão a defesa, em virtude do
quantum
da pena (superior a 04 anos), nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Em relação ao pedido para que o réu recorra deste processo em liberdade,
destaco que, a via eleita, não é a adequada para formular referido pedido e, em relação ao presente recurso, o pleito encontra-se prejudicado diante do julgamento deste apelo.

Ademais, o réu permaneceu preso durante toda instrução criminal, subsistindo os motivos que ensejaram sua segregação cautelar, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme decidiu o Magistrado.

Por fim,

no tocante ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
, tenho que não deve ser apreciado neste momento, eis que a análise acerca da situação de miserabilidade do réu, deve ser efetivada no Juízo da Execução, competente para cobrar as despesas processuais.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.